Tribunal: TJMT
Processo: 8010194-34.2015.8.11.0027
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010194-34.2015.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (RECORRENTE), SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (ADVOGADO), ROILON PAULA DA SILVA - CPF: 139.000.136-91 (RECORRIDO), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DIREITO DE VIZINHANÇA - IMÓVEL ENCRAVADO – IMÓVEL ADQUIRIDO COM DIREITO DE ACESSO CANAL FLUVIAL (RIO CORRENTE) – POSTERIOR BLOQUEIO DE PASSAGEM/ACESSO - DIREITO À PASSAGEM FORÇADA – ARTIGO 1.285 DO CC

– VIZINHO DEVIDAMENTE INDENIZADO – DIREITO DE PASSAGEM OBJETO DE CONTRATO PRÉVIO COM PROPRIETÁRIO ANTERIOR – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 1.285 do Código Civil dispõe acerca do instituto civil da passagem forçada, o qual deve ser concedido, mediante indenização, para vizinho com imóvel encravado e, consequentemente, sem acesso a via pública, nascente ou porto
.

Havendo comprovação que o vizinho anterior se valia do direito de passagem de forma pacífica, bem como inexistindo provas de que existem outros acessos ao canal fluvial (rio corrente) em discussão, deve ser reconhecido o direito a passagem forçada mediante indenização
.

Ademais, existindo provas de que o direito a passagem forçada foi devidamente indenizado através de instrumento particular firmado entre proprietário anterior do imóvel encravado e o proprietário do imóvel constrangido, não há se falar em nova indenização.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou improcedente a demanda, in verbis:

“Dessa forma, diante do mandamento expresso no artigo 1378 do Código Civil,
OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE

IMPROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, com fundamento ao artigo 487, I do Código de Processo Civil, revogando a liminar deferida no ID 2925086. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

A parte promovente/recorrente requer a reformada da sentença sob o argumento de que a passagem ao rio corrente foi devidamente concedida em contrato de compra e venda firmado entre o promovido e o proprietário anterior do imóvel, sendo indevido o bloqueio de acesso ao referido rio.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida, a qual pleiteou o desprovimento do Recurso Inominado.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024